Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-36.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. HIGIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança impetrado visando anular auto de infração de trânsito e penalidades decorrentes da recusa em realizar teste de etilômetro. Sentença denegatória da segurança. Recurso de apelação do impetrante objetivando a reforma da sentença.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. HIGIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança impetrado visando anular auto de infração de trânsito e penalidades decorrentes da recusa em realizar teste de etilômetro. Sentença denegatória da segurança. Recurso de apelação do impetrante objetivando a reforma da sentença.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a recusa em realizar o teste de etilômetro, sem sinais de embriaguez, constitui infração administrativa válida.
3. A recusa imotivada, infração de mera conduta, autoriza a aplicação da penalidade prevista no artigo 165-A do CTB. Legalidade e legitimidade do procedimento. Entendimento do C. STF no RE 1224374, submetido ao regime de repercussão geral. Em igual sentido, julgamento do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000 e jurisprudência do C. STJ acerca da matéria. Expedição de notificação das autuações comprovada pela autoridade coatora.
4. Recurso desprovido.
Legislação Citada: CTB, arts. arts. 165, 165-A, 277, 280.
Jurisprudência Citada: STF, RE 1224374, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2022; TJSP, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0021435-69.2019.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, Órgão Especial, julgado em 12/02/2020; STJ, REsp no 1.677.380/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1601675/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019.